Tribunal: TJMT
Processo: 1017278-61.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017278-61.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0001-22 (APELANTE), TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS - CPF: 058.282.899-69 (ADVOGADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO PUZONE GONCALVES - CPF: 340.918.478-38 (ADVOGADO), JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA - CPF: 946.899.891-68 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0001-22 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO BOTTO DE BARROS TOJAL - CPF: 044.224.808-39 (ADVOGADO), SERGIO RABELLO TAMM RENAULT - CPF: 044.224.428-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória proposta em face do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade quanto à: (i) inexistência de manifestação administrativa anulando os Termos Aditivos; (ii) análise lógica dos pedidos; e (iii) necessidade de reconvenção para declaração de nulidade.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou a questão relativa aos Termos Aditivos, destacando o vício de competência e forma insanáveis, independentemente de manifestação administrativa prévia.

4. A ordem lógica da análise foi observada, considerando-se a validade dos Termos Aditivos como questão prejudicial à Resolução no 453/2018.

5. A declaração de nulidade dos Termos Aditivos decorreu como consequência lógica da apreciação do pedido principal, inexistindo necessidade de reconvenção.

6. Os argumentos apresentados extrapolam os limites do art. 1.022 do CPC/2015, configurando mera tentativa de rediscutir o mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. A inexistência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade afasta o cabimento do recurso previsto no art. 1.022 do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 489, § 1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação da Ação anulatória n. 1017278-61.2018.8.11.0041, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com a condenação da autora ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 183738002).

A embargante sustenta que o acórdão incorreu nos vícios elencados no art. 1.022 do CPC ao deixar de considerar a inexistência de manifestação administrativa declarando a nulidade dos Termos Aditivos quando da revisão do benefício fiscal. Argumenta ainda que o tribunal não apreciou corretamente a ordem lógica de análise dos pedidos, além de ter desconsiderado a ausência de reconvenção expressa pelo Estado do Mato Grosso.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id: 248022676).

As contrarrazões apresentadas pelo Estado defendem a rejeição dos embargos, sob o argumento de que os apontamentos feitos pela embargante constituem mera tentativa de rediscutir matéria já apreciada no mérito (Id: 254911668).

Desnecessária a intervenção ministerial nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da ação da ação anulatória movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

I - DA SUPOSTA OMISSÃO SOBRE A NULIDADE DOS TERMOS ADITIVOS

Sustenta a embargante que o acórdão foi omisso ao não considerar que a Resolução no 453/2018 apenas adequou os benefícios fiscais, sem declarar a nulidade dos Termos Aditivos. Este argumento, contudo, não merece prosperar.

O acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva a questão da validade dos Termos Aditivos,
destacando que a ausência de aprovação pelo CEDEM configurou vício de competência e forma insanáveis
.

A análise foi realizada no âmbito da prejudicialidade do ato que embasava a concessão do benefício majorado,
sendo desnecessária manifestação administrativa prévia para que o judiciário reconheça o vício.

II - DA INVERSÃO NA ANÁLISE DOS PEDIDOS

A embargante alega que a hierarquia lógica dos pedidos foi desconsiderada, sustentando que a nulidade da Resolução no 453/2018 deveria preceder à análise da validade dos Termos Aditivos.

O acórdão embargado
foi claro ao afirmar que a validade dos Termos Aditivos constituía questão prejudicial, indispensável para julgar a Resolução questionada
. Essa construção está alinhada com a jurisprudência dominante e não configura omissão

III - DA AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO EXPRESSA

Quanto à ausência de reconvenção para declarar a nulidade dos Termos Aditivos,
argumenta-se que a declaração de nulidade ocorreu como consequência lógica e necessária da apreciação da questão principal
. O acórdão observou
os limites do pedido, conforme interpretação lógica e sistemática da causa de pedir.

IV - NATUREZA REVISIONAL DOS EMBARGOS

Ademais, observa-se que os argumentos dos embargos extrapolam as hipóteses do art. 1.022 do CPC,
configurando tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável nesta via recursal
. A ausência de vícios intrínsecos no acórdão afasta o cabimento dos aclaratórios.

Neste interim, deve ser salientado que, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Desse modo, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024